Tribunal: TJES
Processo: 0014530-66.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014530-66.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CRISTIANO GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI. PARCIALIDADE DE JURADO NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 70 (setenta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90) e de dois homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90), na forma do art. 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal. A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do júri por suposta parcialidade de jurado. No mérito, pleiteou a submissão do réu a novo julgamento, alegando que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, e subsidiariamente postulou o redimensionamento das penas-bases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade em razão da alegada parcialidade de jurado; (ii) estabelecer se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente
contrário à prova dos autos; e (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade do júri por parcialidade de jurado não procede, pois consta nos autos que o juiz presidente dispensou a jurada que declarou proximidade com familiares da vítima antes do início do julgamento. Ademais, a defesa não suscitou a alegação no momento oportuno, configurando preclusão nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
4.
Não se verifica que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que a materialidade e autoria dos delitos foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos testemunhais e declarações colhidas sob o contraditório e ampla defesa. O Tribunal do Júri optou por uma versão verossímil com base no conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
5.
O pedido de redimensionamento da pena merece parcial acolhimento, pois a fração utilizada para majorar as penas-bases em razão das circunstâncias judiciais negativas foi considerada excessiva. Foi aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o que resultou na fixação das penas-bases em 18
(dezoito)
anos e
0
9
(nove)
meses para cada crime.
7. Na segunda e terceira fases da dosimetria, foram mantidas as agravantes e a causa de diminuição de pena reconhecidas pelo magistrado sentenciante, ajustando-se as penas intermediárias e definitivas. A pena final foi redimensionada para 61
(sessenta e um)
anos,
0
5
(cinco)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO
8
. Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII; CPP, arts. 68, 70, 571, VIII, e 593, inciso III, "d"; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, "a", 59, e 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 809.916, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 30/08/2023; STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 15/09/2023; TJES, APCr 0000792-44.2019.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, Publ. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0014530-66.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO GOMES DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL, DAVI ALMEIDA VIAL, LETYCIA VIAL PEREIRA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA PARCIALIDADE DOS JURADOS

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada.

Inicialmente, a defesa sustenta que houve parcialidade por parte dos jurados, haja vista que uma das juradas presentes para participar do ato, Kenia Mara Bravim Preato, declarou ter proximidade com os familiares da vítima fatal, fato que ensejaria a anulação do júri.

Pois bem. Em que pese as considerações da defesa, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Isso porque, em análise da Ata da Sessão Plenária, carreada ao id. 10057939, constata-se que o MM. Juiz presidente da sessão plenária dispensou a referida jurada após a mesma, ao ser sorteada, declarar sua proximidade com familiares de uma das vítimas. Confira-se:

“
(...
)
O MM. Juiz
dispensou, sem oposição das partes, a jurada presente KENIA MARA BRAVIM PREATO
, uma vez que, ao ser sorteada, declarou ter proximidade com a família de uma das vítimas
(...)”.

Assim,
diante da
dispensa

de
Kenia Mara Bravim Preato
da condição de jurada
,
não prospera o argumento defensivo acerca de influência sobre os votos dos demais jurados.

De toda sorte,
urge salientar que de acordo com a previsão do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário deverão ser
arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, conforme destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(
...
)
.

3. "Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art.
571, VIII
, do CPP"
(AGRG no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) 4. Inviável se faz a revisão do julgado quanto à fração mínima de redução fixada a título de participação de menor importância, pois que necessária a incursão no conjunto de provas dos autos, providência inviável na via do
writ
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ
; AgRg-HC 809.916; Proc. 2023/0088664-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 30/08/2023).

Nessa quadra,
verifica-se que a defesa somente manifestou sua irresignação em recurso de apelação criminal, não se opondo durante a sessão do júri, ocorrendo, dessa forma, a preclusão temporal da referida questão.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

VOTO

Superada a preliminar arguid
a
, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando, tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
CRISTIANO GOMES DE SOUZA
, em face da r. sentença anexada ao id. 10057934, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/05 dos autos físicos narra, em resumo, o seguinte:

“
(...
)
no dia 19 de outubro de 2013, por volta das 17hl5min, na Avenida Presidente Kennedy, Bairro Araçá, nesta cidade, o denunciado, na companhia de um indivíduo não identificado, com vontade livre e consciente e união de desígnios, agindo com
animus necandi
, mediante diversos disparos de arma de fogo, e por motivo fútil, ceifou a vida da primeira vítima Jéssica Rodrigues Viana Souza, e, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se logrou êxito em ceifar a vida da segunda e terceira vítimas Marli dos Santos Gomes e Jeangela da Silva, consoante laudo de exame cadavérico a fl. 96 e laudos de exame de lesões corporais acostados às fls. 98/99, respectivamente.

Depreende-se dos autos que no dia fatídico, as vítimas, em companhia da nacional Marcela dos Santos Silva, encontravam-se em frente a residência dessa, na ocasião em que o denunciado, juntamente com o indivíduo não identificado, a bordo de uma motocicleta preta (não apreendida), as surpreenderam no local fatídico.

Emerge do inquérito policial que em ato contínuo, estando na posição de condutor da motocicleta, o denunciado ordenou ao indivíduo não identificado, o qual se encontrava na garupa do mesmo veículo: “atire na loirinha”, referindo-se a primeira vítima.

Consta que após receber a ordem do denunciado, o indivíduo não identificado desferiu diversos disparos contra as vítimas, sendo que a segunda e terceiras vítimas, de imediato, percorreram abruptamente em direção às suas residências, ao passo que a primeira vítima, ao tentar evadir-se do cenário criminoso, tropeçou e caiu em frente ao portão de sua residência.

Extrai-se dos autos que após serem atingidas pelos disparos de arma de fogo, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares – HGL. No entanto, a primeira vítima evolui a óbito neste local supracitado.

Noticia-se que o denunciado e o indivíduo não identificado evadiram-se de imediato do local fatídico após a prática da ação delituosa.

Deflui-se dos elementos de informações acostados que, em 27 de julho de 2013, Alessandro Gomes Souza, irmão do denunciado, foi vítima de homicídio consumado por autoria desconhecida (inquérito policial arquivado pelo juízo competente, consoante informação oriunda do relatório conclusivo às fls. 107/116).

Diante do acima exposto, restou evidente, precisamente no que tange ao teor dos depoimentos obtidos, que o denunciado, bem como os familiares deste, correlacionam a primeira vítima Jéssica Rodrigues Viana Souza como a suposta autora ou mandante do crime de homicídio perpetrado em face de Alessandro Gomes Souza, vez que a mesma, em tempo pretérito, manteve relacionamento amoroso com o irmão do denunciado.

Insta expor que, diante dos elementos de informação acostados nos autos, restou evidente o desafeto existente entre o círculo familiar do denunciado e da primeira vítima.

Consta que o motivo do crime foi fútil, motivado por vingança, vez que o denunciado, bem como os familiares deste, apontam a primeira vítima Jéssica Rodrigues Viana Souza como suspeita de envolvimento direto no crime de homicídio que vitimou o irmão do denunciado, Alessandro Gomes Souza. Destarte, diante do exposto, a conduta perpetrada pelo denunciado foi exacerbada e desproporcional.

No entanto, verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa das vítimas, eis que estas se encontravam em frente às suas residências, em momento de descontração e desarmadas, na ocasião em que o denunciado ao surpreendê-las, na posição de condutor da motocicleta, ordenou ao indivíduo não identificado para que este desferisse os diversos disparos de arma de fogo, que culminaram na morte da primeira vítima, e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não se logrou êxito em ceifar a ida da segunda e terceira vítimas (...)”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelos crimes capitulados no artigo
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (uma vez), e artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (duas vezes),

na forma do artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal
,
à pena definitiva de
70 (setenta) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais
apresentadas ao id. 10057945, a defesa do apelante requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do júri, por suposta imparcialidade dos jurados.
Subsidiariamente, no mérito,
alega que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Subsidiariamente,
postula o
redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao patamar mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
passo à análise do
pedido de submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
,
considerando a
s
alega
ções
defensiva
s
de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso,
a
materialidade
dos delitos está cabalmente comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado às fls. 08/09, do R
elatório
C
onclusivo de
Investigação de
fls. 112/121, do
Laudo de Exame Cadavérico de fl. 101, bem como pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 103/104.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Nesse particular, conquanto a vítima sobrevivente Jeangela da Silva não tenha prestado declarações na fase judicial, ao ser ouvida na esfera administrativa,
esclareceu

com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram
:

“
(...
)
que
no dia em que o f
ato ocorreu a declarante se encontrava em frente a sua residência também em frente a residência da JESSICA, e que, estava conversand
o
co
m
esta, e mais, a m
ã
e a senhora MARLI e a prima da declarante d
e
pré-nome MARCELA;
q
ue, num dado momento, surgiu u
ma
motocicleta, tendo a bordo dois elemento
s
, sendo que, o condutor d
a
citada motocicleta e também
o q
ue
es
tava na garupa, ambos estava
m
usando calça jeans e tênis claro;
q
ue o condutor da referi
da motocicleta
parou a motocicleta em frente a casa, mo
m
ento em que
o rapaz da garupa saltou, sacou da cintura um revólver de cor escura e passou a efetuar disparos aleatoriamente, tendo o condutor da motocicleta dito para o rapaz atirar na loirinha, se referindo a JÉSSICA, e que era para se apressa
r
(...) que a declarante foi atingida com um tiro nas costas, a senhora MARLI foi atingida com um tiro no braço e JÉSSICA foi atingida com vários disparos (...)
que após o ocorrido a declarante ouviu comentários de um dos autores do crime teria sido um rapaz de pré-nome CRIS, ex-presidiário e saiu da PRL a vinte dias atrás; que CRIS é irmão de ALESSANDRO GOMES SOUZA, cuja pessoa foi assassinada no dia 25/07/2013, no bairro Interlagos, no interior de seu comércio Açaí Show
(...) que a declarante tomou conhecimento por intermédio de JÉSSICA que CRIS, após a morte do irmão ALESSANDRO andou indo até o pontal do Ipiranga e andou passando em frente a casa dela, e também em frente a casa de JÉSSICA (...)”.

Destaca-se, também, que a testemunha Evandro dos Santos Pereira, na fase inquisitiva (fls. 108/110 dos autos físicos), foi enfática ao declarar que o réu foi a pessoa responsável pelos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Jéssica Rodrigues Viana Souza e atingiram as vítimas Jeangela da Silva e Marli dos Santos Gomes. Confira-se:

“
(...
)
q
ue o declarante também afir
m
a que o mandante do crime de J
É
SSICA foi a pessoa de TATU e NILTON, pois eles acusavam J
É
SSICA ter envolvi
m
ento ta
m
bé
m
no ho
micídio
de ALESSANDRO;
q
ue a pessoa que executou J
É
SSICA foi o filho de NILTON, a pessoa de CRISTIANO GOMES SOUZA, a mando de seu pai NILTON e TATU seu irmão
;
q
ue na época CRISTIANO encontrava-se co
m
u
m
comparsa no momento do crime;
q
ue o declarante n
ã
o sabe declinar o nome deste comparsa;
q
ue no velório de ALESSANDRO, a pessoa de CRISTIANO jurou vingan
ç
a dizendo
q
ue iria matar J
É
SSICA e toda a fa
mília
do declarante

(...)”.

Ainda, o policial militar Barros, ao prestar depoimento em juízo (mídia inclusa em
link
disposta no id. 10057935), narrou os fatos da seguinte forma, consoante se observa em transcrição na sentença de pronúncia (fl. 284-v dos autos físicos):

“
(...
)
o declarante confirma histórico de Boleti
m
de Ocorrência presente as fls. 08/09, confeccionado pelo mesmo; o declarante recorda-se que era u
m
bar co
m
u
m
a residência ao lado; que os indiv
í
duos chegara
m
em u
m
a
m
otocicleta e os disparos fora
m
efetuados em direç
ão
de u
m
a menina; que conversou co
m
as v
ítimas
sobreviventes
(...)”.

Por sua vez, muito embora o policial civil Edvan não se recorde com riqueza de detalhes dos fatos narrados na denúncia, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia inclusa em
link
disposto no id. 10057935), confirmou o inteiro teor do Relatório Conclusivo de fls. 112/121 dos autos físicos,
em que o apelante é apontado
como o autor dos crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado em comento.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo e em sessão plenária (mídias inclusas em
l
ink
disposto no id. 10057935), negou a autoria dos crimes que lhe foram imputados, afirmando não possuir nenhum envolvimento com os fatos.

Todavia, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a versão do acusado é pouco crível, de modo que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas na esfera policial e confirmadas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art
igo
593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I E IV, E DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ANULAÇÃO D
O JÚRI
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PEL
O JÚRI
PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas.
2. Estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES
; APCr 0000792-44.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 12/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o redimensionamento das penas-bases ao patamar mínimo previsto na legislação.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
fixou a
s
pena
s
-base
s
em
25 (vinte cinco)
anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
em relação
a

cada uma das vítimas, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime
.

A propósito, vejamos:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se dirigido até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

(...)

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal nº 065.08.000768-8, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, transitada em julgado em 09/12/2009 (conforme consultas ao SIEP de ID 38207870)
. Não há nos autos elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe.
As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido em pluralidade de agentes, mediante divisão de tarefas (um condutor e um executor) e com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido por volta das 17h15min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível
ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.

(...)

As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
,
tem-se que a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime,
como ocorrido no presente caso,
é fundamentação idônea para a exasperação
da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal
.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.).

Dessa forma,
verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Quanto aos antecedentes, entendo por acertada a valoração negativa, ante a presença de condenação criminal
na Ação Penal nº
065.08.000768-8.

Prosseguindo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, que são as informações alusivas ao tempo, local e modo de execução em que se deu a prática delitiva, tem-se que foram valoradas negativamente,
em razão de o crime ter sido cometido
em
concurso de agentes,
com divisão de tarefas, o que aumenta o sucesso da empreitada criminosa,
além de ter sido praticado com o apoio logístico de
moto
,
elemento que facilita a execução do crime e a fuga dos agentes,
e, ainda, foi praticado em plena luz do dia, o que denota a ousadia na prática criminosa.

Nesse sentido,
destaco que
a prática de crime em concurso de agentes se presta à exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
(STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Na hipótese,
o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base
. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. (STJ. AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Lado outro, este e. Tribunal de Justiça já consignou que a prática de crime em local ermo

Dessa forma, verifico ser o caso de manutenção da negativação das circunstâncias do crime.

Assim, na hipótese dos autos, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar as referidas circunstâncias judiciais e recrudescer as penas-bases dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídios qualificados tentados se revela adequada e pormenorizada, eis que considerados elementos diversos ao tipo penal, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

Todavia,
não obstante a
exaustiva
fundamentação utilizada,
o
bservo que a fração aplicada
para recrudescer a
s
pena
s
-base
s
não se
mostra
adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Sob tal perspectiva
,
veri
f
ico que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, tendo em
vista que foi estabelecido o aumento de 04 (quatro) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão para
cada
vetorial negativo, o que constitui
fração
desproporcional, razão pela qual
tenho por necessário redimensionar a
s
pena
s
-base
s do
réu mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), fixando-as,
para cada crime
, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na
segunda fase
do processo dosimétrico, quanto à vítima
Jéssica Rodrigues Viana Souza
, foram reconhecidas as agravantes do motivo torpe (artigo 61, inciso II, alínea “a”),

reincidência (artigo 61, inciso I) e perigo comum (artigo 61, inciso II, alínea “d”). Já em relação às vítimas
Marli dos Santos Gomes e Jeangela Silva
,
foram reconhecidas somente as agravantes da reincidência e do perigo comum.

Dito isso,
quanto ao crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima
Jéssica Rodrigues Viana Souza,
majoro a pena intermediária na fração de 1/2 (um meio), fixando-a em 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
. Quanto aos crimes de homicídio qualificado tentado em face de
Marli dos Santos Gomes e Jeangela Silva,
aumento a
s
pena
s
no patamar de 1/3 (um terço), estabelecendo-as em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria,
incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Pena
l
, em face das vítimas sobreviventes
Marli dos Santos Gomes e Jeangela Silva
,
razão pela qual,
manten
do
a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo magistrado,
fixo-as em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Outrossim, na forma do artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal,
fica o apelante C
RISTIANO

GOMES DE SOUZA
condenado, definitivamente, à pena de 61 (sessenta e um) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,

a fim de

redimensionar a
pena do réu
C
RISTIANO

GOMES DE SOUZA
para
61 (sessenta e um) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,

mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 16 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)